Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. TERMO INICIAL COM ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SÚMULA 24/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse concedida a extensão da licença-maternidade, considerando os 180 dias a partir da alta hospitalar, ocorrida em 07/07/2023, de seu neto recém-nascido, de que detém a guarda judicial. Afirma que a legislação que confere os direitos de licença-maternidade ao detentor da guarda e tendo em vista que a licença se encerrou no dia 16/10/2023, sendo privado o justo convívio. Requer a reforma da decisão.

3. Decisão ID 52841762 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para estender a licença-maternidade da agravante, contando-se 180 (cento e oitenta) dias a partir da alta hospitalar do recém-nascido, ou seja, em 07/07/2023.

4. O Distrito Federal, ora agravado, em contrarrazões, afirma que não houve o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela recursal. Esclarece que o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite adoção entre avó e neto. Requer a manutenção da decisão.

5. A questão em debate neste agravo não encontra mais qualquer divergência no âmbito das turmas recursais após o julgamento da Turma de Uniformização que editou o Súmula 24 sobre o tema: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020.

6. A Lei Complementar 1.013/2022, regente do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), aplicável à agravante, em seu art. 149-B, equipara a servidora que obtiver guarda judicial à servidora gestante, para fins de gozo de licença-maternidade. Ainda que a legislação pertinente não realizasse a sobredita equiparação, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, deverá ser compreendido como direito da guardiã e do recém-nascido o lapso de licença-maternidade a partir da alta hospitalar, de modo a assegurar o pleno desenvolvimento físico e psíquico da criança, estreitando-se, outrossim, os laços afetivos.

7. Na espécie, restou demonstrado que o recém-nascido, nasceu no dia 28/03/2023, com 25 (vinte e cinco) semanas de gestação e permaneceu até o dia 07/07/2023 em UTI neonatal, ID 174207654. Situação que privou o contato da avó, ora agravante, e guardiã do menor desde 25/04/2023, prejuízo que será potencializado caso não se garanta à guardiã a extensão do convívio por mais esse período, nesses primeiros meses de vida, para consolidação do necessário laço afetivo.

8. Nesse sentido: Acórdão no 1642483, Primeira Turma Recursal, Relator:FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/10/2022, Publicado no DJE: 06/12/2022.

9. Esclarecendo que no presente feito não se trata de adoção como externado pelo agravado. A agravante detém a guarda do menor.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmada a decisão de ID 52841762, que concedeu a antecipação de tutela, para estender a licença maternidade da agravante, contando-se os 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da alta hospitalar do recém-nascido da UTI Neonatal, em 07/07/2023.